Tribunal: TJPA
Processo: 0803055-90.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803055-90.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIEL ALLAN SANTA ROSA DA SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE PARA A CONSTATAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO DEVE SER ANALISADA A SITUAÇÃO ATUAL DO APENADO.

O APENADO DEVE CUMPRIR, CUMULATIVAMENTE, OS REQUISITOS DE NATUREZA OBJETIVA E SUBJETIVA, SENDO O PRIMEIRO RELATIVO AO LAPSO TEMPORAL E O SEGUNDO RELATIVO AO SATISFATÓRIO COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA E O AGRAVANTE NÃO CUMPRE ESTE REQUISITO, TENDO EM VISTA QUE COMETEU FALTAS GRAVES, TENDO
PRATICADO NOVOS DELITOS EM: 02/12/2017; 22/05/2019; 24/07/2019 E 15/07/2020, DURANTE O CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO
, E
A PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE ACARRETA COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DO REEDUCANDO. PRECEDENTES.

NÃO HÁ QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, UMA VEZ QUE O APENADO NÃO CUMPRIU O REQUISITO SUBJETIVO, A TEOR DO ARTIGO 83, III, DO CPB, QUE
NÃO RESTRINGE A ANÁLISE DO SEU COMPORTAMENTO A UM DETERMINADO PERÍODO DA EXECUÇÃO, DEVENDO SER AVALIADO TODO O CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro de 2022.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19

de setembro de 2022.

Desembargadora.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução

Penal
, interposto em favor de
ADRIEL ALLAN SANTA ROSA DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional do apenado.

De acordo com a impetração, o ora agravante requereu ao agravado a concessão de livramento condicional, face o preenchimento dos requisitos legais, sendo seu pleito indeferido sob a justificativa de que embora o agravante já tenha alcançado requisito objetivo para a concessão do benefício, não satisfaz requisito subjetivo, pois não apresentaria comportamento satisfatório, por constar em seu histórico carcerário novos delitos em 02/12/2017, 22/05/2019, 24/07/2019 e 15/07/2020, durante o cumprimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Aduz o impetrante que a decisão agravada é ilegal, razão pela qual demanda sua integral reforma, uma vez que não há registro de falta grave há aproximadamente 01 (um) ano e 05 (cinco) meses e, em razão disso, fora juntado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, certidão carcerária do apenado em 18/11/2021, a qual demonstrou que este possui comportamento satisfatório.

Alega que o agravante já cumpriu sanção imposta em razão das faltas graves ocorridas, entendendo-se que a justificativa para o indeferimento do pleito resta inaplicável ao caso em tela, pois não podem os efeitos da falta grave perdurar
ad aeternum,
pelo que

requereu
provimento do agravo
para que seja determinada a concessão de livramento condicional.

Juntou documentos.

Em sua decisão (ID 8525298), o Juízo de Execuções indeferiu o referido pedido aduzindo que, embora o apenado tenha atingido o requisito objetivo, não satisfaz o requisito subjetivo, já que praticou novos delitos em: 02/12/2017; 22/05/2019; 24/07/2019 e 15/07/2020, durante o cumprimento da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sendo muito difícil afirmar que tenha comportamento satisfatório durante a execução da pena, prejudicando o preenchimento do requisito subjetivo previsto no artigo 83, p. único, do Código Penal, uma vez que, diante do seu histórico de faltas graves, a presunção é de que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.

Em sede de
contrarrazões
(ID 8525297), o representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

O Magistrado
a quo
manteve a decisão hostilizada, ID 8525302.

Nesta
Superior Instância
(ID. 8692457), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
não

provimento
do recurso.

É o sucinto relatório. Sem revisão nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, adianto que a pretensão recursal
não merece prosperar
.

Conforme bem ressaltado pelo representante da Procuradoria de Justiça, as informações constantes dos autos relatam que muito embora o agravante tenha alcançado o prazo para obtenção do benefício – requisito objetivo, não satisfaz o requisito subjetivo, uma vez que praticou novos delitos em: 02/12/2017; 22/05/2019; 24/07/2019 e 15/07/2020, durante o cumprimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, demonstrando que não trata a execução da pena com seriedade, ao contrário, há manifesta indisciplina, não cumprindo, portanto, o requisito subjetivo, apesar do que atestado em sua certidão carcerária e, como cediço, a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta o reconhecimento de comportamento insatisfatório do reeducando.

Consoante dispõe o art. 83 do CP, o livramento condicional será deferido aos condenados com pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que atendidos determinados requisitos objetivos e subjetivos, consistindo estes na comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como na reparação do dano causado pela infração, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, e constatação de que não voltará a delinquir.

A propósito:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I – cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II – cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV – tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V – cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único.
Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Tem-se que o magistrado singular entendeu que o caso merece maior cautela diante da existência de várias faltas graves praticadas pelo agravante (novos delitos) e, como sabido, o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando não só os critérios objetivos, mas estes associados a critérios subjetivos,
in casu
, o histórico prisional do apenado.

Ressalto, por oportuno, que a concessão do benefício é uma faculdade do juiz e não uma obrigação e de acordo com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conduta do reeducando, no curso do cumprimento da pena, deve ser avaliada de forma global e contínua, sendo inadmissível qualquer limitação temporal para a consideração das faltas por ele cometidas na análise do preenchimento do requisito subjetivo. Nesse sentido:

Trata-se de recurso especial interposto por FRANCISCO DE ASSIS TAVARES DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. (...) A pretensão recursal não merece acolhimento. Consoante dispõe o art. 83 do CP,
o livramento condicional será deferido aos condenados com pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, desde que atendidos determinados requisitos objetivos e subjetivos, consistindo estes na comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena
... Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que o caso merece maior cautela diante
da existência de falta grave praticada pelo recorrente (no caso, fuga em 15/05/2017 com recaptura somente em 03/03/2020). É sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, o histórico prisional do apenado. Ressalte-se que, de acordo com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conduta do reeducando, no curso do cumprimento da pena, deve ser avaliada de forma global e contínua, sendo inadmissível qualquer limitação temporal para a consideração das faltas por ele cometidas na análise do preenchimento do requisito subjetivo
... Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do Regimento Interno do STJ, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Ministro Ribeiro Dantas Relator (STJ - REsp: 1937106 RO 2021/0137978-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 29/06/2021).

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CP. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI ANTICRIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TRANSCURSO DE MAIS DE 12 MESES DA OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. PARECER ACOLHIDO. 1.
O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime. 2. A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes
. 3. No caso, a fuga do paciente, no curso da execução da pena privativa de liberdade, ocorrida em 16/4/2019, serviu, nas instâncias ordinárias, como fator para considerar a ausência do pressuposto subjetivo necessário para o livramento condicional, negado em 28/4/2020. 4. Ordem denegada." (HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).

Tem-se, portanto, como ao norte demonstrado, que o próprio STJ reconhece a necessidade da avaliação global da conduta do apenado durante a execução da pena, da mesma forma tem-se que a prática de falta grave, apesar de não interromper a contagem de prazo para fins de livramento condicional, nos termos da Súmula 441-STJ, impede a concessão do benefício em razão do descumprimento do requisito subjetivo.

Por imperioso, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. FALTAS GRAVES RECENTES JÁ REABILITADAS. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Firmou-se, nesta Corte Superior, entendimento no sentido de que, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal [...] (AgRg no HC n.º 590.192/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).

2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. [...] (HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

3. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).

4. "O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime. A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes" (HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).
4. No presente caso, o sentenciado praticou faltas graves durante a execução pena: prática de novo delito em 14/2/2019, bem como fuga em 13/12/2019, não sendo tão antigas a ponto de serem desconsideradas, em 30/08/2021, quando o pleito foi indeferido pelo Juízo de execução. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 158.190/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.) (GRIFEI).

Neste sentido tem-se a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer colaciono a seguir,
verbis
:

“...Conforme se vê da leitura da decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional, ID Nº 8525298, o apenado não é possuidor do requisito subjetivo, pois praticou diversas faltas graves, mediante cometimento de novos delitos em: 02/12/2017; 22/05/2019; 24/07/2019 e 15/07/2020, durante o cumprimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, demonstrando que não trata a execução da pena com seriedade, ao contrário, há manifesta indisciplina.

Ressalta-se que é necessária a comprovação de comportamento satisfatório durante TODA a execução de pena, nos termos do art. 83, inciso III “a” do CPB, de modo que restou límpido que o apenado é insubordinado, não havendo condições pessoais que façam presumir que em liberdade não voltará a delinquir.

Além disso, não comprovou os demais requisitos de bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração...
”83871284220

Portanto, o agravante não cumpriu o requisito subjetivo necessário a obtenção do livramento condicional, restando acertada a decisão proferida pelo magistrado singular, não havendo que se falar em violação dos princípios constitucionais da individualização da pena.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e lhe
nego provimento
, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desª

Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 21/09/2022